Tribunal: TJMT
Processo: 1033761-35.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033761-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALISSON ALVES - CPF: 690.907.501-34 (APELANTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO), EDSON EGIDIO BRAGAGLIA - CPF: 140.995.869-87 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IVAN JOSE VENDRAMETTO - CPF: 308.616.759-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA –
CONCORDÂNCIA DO EMPREGADO EM PARTICIPAR DE EMPRESA ABERTA PELOS EMPREGADORES COM O OBJETIVO DE GANHO FINANCEIRO – ALEGAÇÃO DE AMEAÇA, COAÇÃO, FRAUDE E SIMULAÇÃO – VÍCIOS NÃO COMPROVADOS –
MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia ou prova oral não gera cerceamento de defesa quando forem inócuas em razão do mérito da lide.

Se o empregado concordou expressamente em participar da abertura de empresa juntamente com seus empregados, com o objetivo explícito de aumento de salário, não se identificando os vícios alegados (ameaça, coação, fraude ou simulação), o afastamento de sua responsabilidade pelas consequências jurídicas de sua inclusão na referida empresa não comporta acolhimento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante aduz que trabalhou para os apelados na empresa Giro Comercial (J. A. Assumpção Silva) e que em 2001
foi assediado diversas vezes pelos seus patrões para participar de sociedade com eles na abertura de nova empresa
, tendo demonstrado interesse, já que poderia haver aumento de seu salário.

Diz que,
Diante da coação moral a que foi submetida pelos apelados, o apelante assinou uma série de papeis para os apelados que foram usadas para abrir a empresa A. Alves Comércio, porém o apelante não recebeu aumento
.

Assevera que os apelados
usaram o Autor, com simulação do Negócio jurídico malicioso, sem qualquer participações do Autor no negócio, nunca assinou qualquer documento contábeil, fiscais ou tributários da empresa.

Afirma que está inscrito como proprietário da empresa,
mas nunca exerceu esse papel, era um simples funcionário exercendo a função de auxiliar de escritório na empresa (J.A. Assumpção) Administrada pelos Senhores Edson Egídio Bragáglia e Ivan José Vendrametto.

Relata que em 2003 foi aprovado no concurso para polícia militar e que, portanto, teria que se desligar do emprego e da empresa,
sendo-lhe dito que o negócio não foi para frente e que precisariam de uma procuração do Apelante para fechar definitivamente a empresa onde eram sócios
, tendo ele feito essa procuração, deixando de integrar a empresa em 4-5-2004
.

Alega que em 2008 recebeu uma citação decorrente uma dívida fiscal relacionada à empresa A. Alves Comércio, tendo sido informado pelos apelados que resolveriam a situação. No entanto, em maio de 2019 teve sua conta bloqueada pela justiça, tendo sido penhorado o valor de R$1.000,41.

Diz que descobriu diversas dívidas em seu nome por causa da referida empresa, as quais totalizam R$945.022,04.

Sustenta que deve ser realizada perícia para provar a falsificação das assinaturas, além da oitiva de testemunhas para demonstrar que os apelados sempre foram os verdadeiros proprietários da empresa. Por isso, argui preliminar de cerceamento de defesa.

Defende que faz jus à reparação por danos morais, tendo em vista o vício de consentimento descrito.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento do Recurso (ID. 177229760).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega que havia necessidade de realização de perícia para averiguar a assinatura nos documentos, bem como prova oral para
demonstrar que os apelados sempre foram os verdadeiros proprietários da empresa.

A perícia mostra-se desnecessária, pois não há documentos relacionados a essa causa que precisem ser objeto da referida prova.

A oitiva de testemunhas também se revela inócua, pois eventual afirmação de que os apelados sempre foram os verdadeiros proprietários da empresa não afasta o fato de o apelante ter aceitado participar da empresa por sua própria vontade.

Demais especificidades serão apreciadas no mérito.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Danos Materiais e Danos Morais alegando que era empregado dos apelados desde 2000 e que em 2001 sofreu ameaças de demissão caso não os auxiliasse na abertura de uma nova empresa (A. Alves Comércio), tendo ele assinado diversos documentos para essa finalidade.

Disse que em 4-5-2004 deixou a empresa por ter sido aprovado em concurso da polícia militar, até que em 2008 recebeu uma citação em razão de dívida fiscal relacionada à empresa A. Alves Comércio e em 2009 foi bloqueado de sua conta bancária o valor de R$1.000,41, tendo tomado conhecimento de que o débito total era de quase um milhão de reais.

Busca a nulidade da abertura da empresa A. Alves Comércio – ME e que todas as dívidas fiscais sejam declaradas de responsabilidade dos réus, além de indenização por danos materiais de R$1.000,41 e morais de R$100.000,00.

O feito foi julgado improcedente.

Depreende-se dos autos que, como já afirmado no Agravo de Instrumento n. 1012266-58.2019.8.11.0000, o autor concordou em se associar à empresa A. Alves Comércio e foi condescendente com o fato de os apelados a administrarem. Tanto é que, mesmo após ter sido citado judicialmente em 2008 para pagar uma dívida fiscal, não tomou as medidas necessárias para denunciá-los, ou seja, passou mais de uma década. Pelo contrário, efetivou alguns pagamentos, além de parcelamentos, como afirmado na contestação e não impugnado por ele.

Verifica-se nitidamente que o apelante consentiu com a participação na empresa tendo como objetivo ganho financeiro, confessando, ainda, ter assinado vários documentos relacionados à empresa em questão, os quais nem sequer constam dos autos.

Na situação narrada, não se identifica nenhum dos vícios cogitados, quais sejam, ameaça, coação, fraude ou simulação.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, altero os honorários sucumbenciais de 10% para 11% do valor da causa.
Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação em virtude de o autor/apelante ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023